Tribunal: TCU
Processo: 025.853/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da ex-prefeita de Augusto Corrêa (PA), condenou-a ao pagamento de débito e aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Romana Gonçalves Reis contra o Acórdão 1947/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, c/c art. 285 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente desta deliberação.